Tribunal: TJES
Processo: 5003578-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA IMACULADA DA SILVA BONNA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RITA IMACULADA DA SILVA BONNA em face da sentença (ID 5888803), nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por RITA IMACULADA DA SILVA BONNA em face do SAAE LINHARES, por completa falta de provas, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar que houve falha na prestação de serviço, uma vez que o abastecimento de água é serviço essencial para o consumidor e sua interrupção indevida gera dever de indenizar, haja vista a presunção de dano.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão (id. 5888806). Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais
derivados de suspensão no abastecimento pela concessionária de serviço de água na residência da recorrente. Relatou o autor que no período de 29.11.2022 a 06.12.2022 em sua residência

ficou sem fornecimento de água pela recorrida. A recorrida afirma que a morosidade no restabelecimento do serviço se deu em razão de força maior, fortes chuvas na região.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

De início, registro que o caso em apreço configura clara relação de consumo, como já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nestes termos:

"[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 11/09/2013).

Deste modo, configura-se como objetiva a responsabilidade da concessionária recorrida no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado.

Por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil, é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade.

Ademais, o dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço, entendeu que inexiste o dever de indenizar. 2. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese em a concessionária de serviço público interrompe o fornecimento de água como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos, é desnecessária a efetiva comprovação dos danos morais, por constituírem dano in re ipsa. Precedentes: AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp 493.663/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.8.2014. 3. Os autos devem ser devolvidos à origem, a fim de que o Tribunal a quo prossiga no exame do recurso de Apelação, em especial no tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Postas estas premissas, verifico que,
in casu
, restou comprovado que houve desabastecimento de água na localidade em que reside a recorrente de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2022,

tal situação foi amplamente divulgada pela imprensa local.

Restou demonstrado, ainda, que tal falta de água se deu em razão da necessidade de se realizar manutenções no sistema de abastecimento de água da região, conforme confessado pela própria recorrida em sua contestação.

Ademais, comprovaram as partes que, cientificada da situação, a recorrida enviava aos bairros caminhões pipa para a regularização do abastecimento que, entretanto, não era suficiente para normalizar a situação.

A recorrida alegou que a mora no restabelecimento dos serviços ocorreu por força maior, pois em razão das fortes chuvas na região ficou impossibilitada de realizar reparo na rede de abastecimento de água, o que afastaria sua responsabilidade.

Pois bem, o serviço de fornecimento de água é considerado essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua necessidade para a qualidade de vida e/ou conforto das pessoas, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.987/95. Logo, deve ser prestado de forma contínua, de modo que a interrupção é permitida em casos excepcionais e previstos na lei.

O artigo 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95 prevê que:

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

O artigo 40, I e II, da Lei nº 11.445/07 estabelece que:

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço;

No entanto, o prolongamento do período sem fornecimento de água não decorreu apenas em razão das fortes chuvas, pois, conforme relatado pelo próprio Prefeito do Município de Linhares por meio de suas redes sociais havia tubulação de água com vazamento que não estava sendo encontrada. Além disso, os caminhões-pipa não abasteciam as caixas d’água dos moradores, eram utilizados tão somente para encher baldes e garrafões, sendo patente a insuficiência da medida.

Desse modo, restou configurada a falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), não em razão da inicial suspensão do abastecimento, mas pelo modo em que foram conduzidos os procedimentos para o reparo da situação, que não se mostram suficientes para amenizar os problemas ocasionados aos consumidores dos bairros afetados por longos oito dias.

Não afastado o nexo de causalidade, caracterizada a conduta da recorrida e desnecessária a comprovação do dano moral decorrente do desabastecimento, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para o fim de reconhecer o dano moral pleiteado pela recorrente.

Quanto à quantificação do dano, tem-se que na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393, firmou-se a necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tanto, pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores.

A respeito, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, vêm traçando parâmetros mais seguros para a mensuração da indenização, de modo a estabelecer racionalmente uma adequação razoável entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias destaca que a:

“[...] valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu aplicar o critério bifásico de arbitramento, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. 1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, bóias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador, inicialmente, pesquisar acerca dos valores uniformemente arbitrados pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça para casos assemelhados para, em seguida, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Postas tais premissas, volto-me à análise da jurisprudência pátria e verifico que este eg. TJES tem fixado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para os casos de indenização decorrente de desabastecimento de água no Município de Colatina na época do acidente que resultou no rompimento da barragem de Mariana, em que os moradores da cidade ficaram vários dias sem uma gota de água em suas residências e sem sequer a possibilidade de adquirir água potável nas imediações, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Considerando que
in casu
deve ser arbitrado em favor da recorrente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização atende ao critério bifásico e, também, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, com razão a Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO reformando a sentença recorrida para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido indenizatório formulado pela ora recorrente e condenar a ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 1.000,00 (um mil reais), valor este que deverá ser atualizado a partir da data desta sessão (súmula 362 do STJ) e sobre o qual deverão incidir juros de mora desde a data do último evento danoso (06 de dezembro de 2022), consoante determina a súmula nº 54 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da recorrente, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)